Tribunal: TJMT
Processo: 1017522-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017522-45.2020.8.11.0000
Recorrente: Marcelo Faverzani Scherer
Recorrido: Lucio Biase
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86461461) interposto por Marcelo Faverzani Scherer, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83474988):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São desnecessárias a motivação e a notificação prévia quando o contrato de arrendamento previu o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, independentemente de notificação.
A decisão não é extra petita se a desocupação é corolário lógico do término do contrato de arrendamento”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017522-45.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 14/04/2021, p. 22/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Marcelo Faverzani Scherer, e manteve a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da tutela de urgência de natureza cautelar e antecedente ajuizada em desfavor de Adilson Biasi, indeferiu o pedido liminar e determinou que o autor/agravante desocupe a área arrendada, no prazo de 05 (cinco) dias.
A parte recorrente alega que “as leis especiais (e federais) dizem que as normas são obrigatórias, irretratáveis, e apresentam quais são, dentre elas a notificação extrajudicial com antecedência de 06 meses ao término do contrato, tanto para venda como para retomada”.
Assevera que “tendo em vista que é confesso que a notificação não foi assim procedida, como o próprio acórdão já mencionou, temos a sua consequência, já transcrita nos preceitos acima: RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. Decidir oposto à isso é ir de encontro a Constituição Federal, Leis Especiais Federais, Princípios Basilares do Direito Brasileiro, e uma dogmática construída e sedimentada”.
Aduz que “o equívoco da decisão se apresenta também em afronte a determinação compulsória do arrendatário deixar o imóvel mesmo sem receber a indenização devida”.
Recurso tempestivo (id 87034991) e preparado (id 86891962).
Contrarrazões no id 90491462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
In casu, embora tenha transcrito alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO. SÚMULA 284. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por exemplo, quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo legal sem qualquer demonstração.
3. Hipótese em que o recorrente indicou o dispositivo contrariado (art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941) e apresentou argumento suficiente para demonstrar que a Corte de origem fixou o termo inicial dos juros compensatórios com base em entendimento superado da Suprema Corte (Súmula 345 da STF) e em desconformidade com a pacífica jurisprudência desta Casa de Justiça, trazendo julgado para corroborar seu entendimento.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1906293/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.